Tribunal: TCU
Processo: 009.891/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial que versa sobre irregularidades em convênio firmado para a execução de obras de recuperação de estradas vicinais localizadas na zona rural do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Marcos Dias do Nascimento, ex-prefeito municipal de Brejo Grande do Araguaia-PA (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 1643/2019-TCU-Primeira Câmara , por intermédio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa proporcional ao dano, em razão da não aprovação da prestação de contas final do Convênio 737592/2010 celebrado com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, com vistas a afastar o débito e a multa constantes dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1643/2019-TCU-Primeira Câmara , respectivamente, alterando o julgamento das contas de Marcos Dias do Nascimento para regulares com ressalva, dando-lhe quitação, com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e à Procuradoria da República no Estado do Pará.